Tribunal: STF
Processo: RE 1277424
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Santana de Parnaíba/SP contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de coleta de lixo. Exercícios de 2013 a 2016. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Procedência. Cobrança de valores fixos de proprietários de imóveis residenciais e de imóveis comerciais. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Recurso provido.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame da presente causa evidencia que o recurso extraordinário em questão revela-se viável.
    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, resolvendo questão de ordem formulada no RE 576.321-RG-QO/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, proferiu decisão que torna acolhível, no tocante à taxa de remoção de lixo, a pretensão deduzida no presente recurso extraordinário.
    Em consequência do referido julgamento, o Pleno desta Suprema Corte formulou os enunciados consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29, que possuem os seguintes conteúdos, em tudo aplicáveis ao caso ora em exame:
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    Cabe destacar, por relevante, que a questão da taxa de remoção de lixo que utiliza a área do imóvel como elemento definidor do seu valor, já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29.
    …...................................................................................................
    4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19.
    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29.
    6. Agravos regimentais não providos.”
    (RE 901.412-AgR/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL.
    1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 965.594-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Vê-se, desse modo, que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator